Tribunal: TJMT
Processo: 0006859-09.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006859-09.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALDISA MOREIRA DE SOUZA MARCONDES - CPF: 280.172.388-60 (EMBARGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (EMBARGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), VALDISA MOREIRA DE SOUZA MARCONDES - CPF: 280.172.388-60 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006859-09.2015.8.11.0007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFFESA – NÃO DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS
–
VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABATIMENTO DO PREÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MANTIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 18 D0 CDC) –
RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

O acórdão objurgado manteve a sentença de Primeiro Grau que entendeu entendimento pelo abatimento proporcional do preço do produto defeituoso, nos termos do art. 18, §1o, do CDC, considerado que bem permaneceu na posse da consumidora. Não há falar em devolução do valor pago pelo veículo, pois as opções para o consumidor não são cumulativas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006859-09.2015.8.11.0007

EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, VALDISA MOREIRA DE SOUZA MARCONDES

EMBARGADO: VALDISA MOREIRA DE SOUZA MARCONDES, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Valdisa Moreira de Souza Marcondes
, de acordão que, à unanimidade, desproveu o Apelo n.
0006859-09.2015.8.11.0007, que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFFESA – NÃO DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS
–
VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABATIMENTO DO PREÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MANTIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 18 D0 CDC) –
RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrado que a prova pericial só não foi realizada em razão da inércia das partes requeridas, que não propiciaram a sua produção, quando oportunizado, posto que não realizaram o depósito do valor dos honorários do perito, não há falar em cerceamento de defesa.

Há responsabilidade solidária entre a fornecedora do veículo, revenda e prestadora do serviço de mecânica, e a fabricante, por vício do bem durável, nos termos do art. 18 do CDC.

À luz do que dispõe a regra processualista pátria (art. 282 CPC/1973 e art. 330, §1
o
, CPC/2015), considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, em se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou ainda, contiver pedidos incompatíveis entre si, o que não ocorre na espécie.

Não há falar em nulidade pela ausência de fundamentação, se a sentença se encontra fundamentada com base nos fatos e aplicação da lei que disciplina a matéria.

No caso concreto mostra-se adequado o entendimento pelo abatimento proporcional do preço do produto defeituoso, nos termos do art. 18, §1o, do CDC, considerado que bem permaneceu na posse da consumidora.

Configurado o dano moral, haja vista ser
inquestionável que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, e caracteriza ofensa ao direito de personalidade.

Mantido o
quantum
indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida, uma vez que se mostra razoável, porquanto sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.”

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão objurgado é contraditório na sua construção e fundamentação, pois reconheceu que a responsabilidade civil dos embargados é solidária, com a aplicação do art. 18 do CDC, por outro lado, nega a devolução do valor pago pelo veículo defeituoso ou o seu reparo.

Alega, ainda, que o
decisum
é omisso, pois não apresentou delineações e considerações acerca do seu recurso adesivo, ou expressou a fundamentação para entendimento diverso das jurisprudências citadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os alegados vícios e atribuído efeitos infringentes aos Embargos. Prequestiona a matéria (art. 18, seu §1o e inciso II, do CDC e o art. 5o, inciso XXXII, da CF).

A Embargada
Paloma Distribuidora de Veículos Ltda.
apresentou

contrarrazões e pugnou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (Id.
28206987).

A Embargada
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
postula o desprovimento do recurso e a aplicação do disposto no art. 1.026, §2o do CPC (Id.
28236452
).

Decorrido o prazo para a Embargada
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020